Tribunal: STF
Processo: ARE 1282721
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. 



    Anote-se a ementa da decisão proferida pela instância de origem (Doc. 1 - fl. 712):



    TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SELIC. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO CSLL/IRPJ. 1. Os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC auferidos na restituição de indébitos tributários devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000). 2. Os pagamentos indevidos podem ser compensados, na forma prevista no art. 74 da Lei 9.430/96.



    Opostos embargos de declaração pelo contribuinte, estes foram acolhidos para sanar omissão relativa à incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora contratuais (e-Doc. 1, fl. 775)



    Em suas razões (Doc. 2 - fls. 25 a 53), a parte recorrente defende a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e de CSLL sobre os juros de mora acrescidos às faturas ou notas quando recebidas com atraso dos seus clientes, ainda que contratuais, tendo em vista que não há como se estabelecer distinção entre as correções e juros oriundos de repetição dos valores tributários pagos indevidamente e os valores oriundos do pagamento em atraso na esfera privada, conforme artigo 5°, II e XXXVI, artigo 150, I e II, art. 153, II e 195, I, alínea C, todos da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à incidência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre juros de mora acrescidos às faturas ou notas quando recebidas com atraso dos seus clientes, ainda que contratuais, assim se manifestou a Corte de origem (e-Doc. 1, fl. 772 a 773):



    “As parcelas de variação monetária e juros de mora auferidos nos pagamentos efetuados com atraso, em função de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição legal ou contratual, relativos aos créditos do sujeito passivo, devem ser incluídas no lucro operacional, para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, consoante dispõe o art. 17, "caput", da Lei 7.713/88.



     Da mesma forma, os juros que o contribuinte aufere em decorrência do inadimplemento contratual de seus clientes deve ser computado para efeito de incidência do IRPJ/CSLL, nos termos do art. 17, "caput", do DL 1.598/77. 



    Isso porque representam receitas que incrementam positivamente o patrimônio e tem origem no direito de crédito do contribuinte, em decorrência de índices legais ou contratuais, razão por que deve ser somada à base de cálculo apurada, uma vez que se trata de receita financeira, frente à previsão do art. 9º da Lei 9.718/98. 



    Nesse sentido: 



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IRPJ. CSLL. JUROS DE MORA CONTRATUALMENTE PREVISTOS. SELIC. DEPÓSITOS JUDICIAIS. - Os juros de mora contratuais, quais sejam aqueles incidentes sobre os pagamentos efetuados com atraso pelos clientes da empresa, tratando-se de disposição entre credor e devedor, não têm caráter meramente indenizatório, sendo, portanto, passíveis da incidência da CSLL e do IRPJ. - O valor recebido a título da taxa SELIC aplicada a depósito judicial ou a tributos pagos e que foram reconhecidos como indevidos em ações judiciais não constitui renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição. (TRF4, APELREEX 5001263-12.2010.4.04.7201, PRIMEIRA TURMA, Relatora CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, juntado aos autos em 14/03/2013) 



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. JUROS CONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS. Os juros de mora contratuais, incidentes sobre os pagamentos efetuados a destempo pelos clientes da empresa, e a multa contratual (cláusula penal), por serem decorrentes de disposição entre credor e devedor, não se revestem de caráter meramente indenizatório, sendo, pois, passíveis da incidência da CSLL e do IRPJ. (TRF4, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5019187- 05.2011.404.7200, 1a. Turma, Des. Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 23/11/2012) 



    Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para, suprirndo a omissão apontada, integrar o acórdão com a fundamentação expendida, sem, contudo alteração do resultado do julgamento.



    Como se vê, infirmar as razões do aresto impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente ( Lei n. 7.713/1988, Decreto-Lei n. 1.598/1977 e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, elenco os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 928.862-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/2/2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. JUROS DE MORA DECORRENTES DE VALORES RECEBIDOS COMO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO. HARMONIA COM O TEMA 962. DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.395.781, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe em 08/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento” (RE 966.974-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017)



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários (Súmula 512 do STF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente